Tribunal: TJDFT
Processo: 0753875-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso, o processo foi distribuído originalmente ao Juízo Da Terceira Vara De Execução De Títulos Extrajudiciais E Conflitos Arbitrais De Brasília, visando a cobrança da quantia de R$ 2.796,66 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), representada pelo cheque n.o 000196, de titularidade da parte executada. O Juízo suscitado declinou da competência para o Juízo Da Vara De Execução De Títulos Extrajudiciais E Conflitos Arbitrais De Taguatinga por entender que se tratava de lide sob os ditames do Código de Defesa do Consumidor e a executada ser domiciliada na circunscrição judiciária do Taguatinga.
2. A competência para propositura da execução de título executivo extrajudicial – cheque – é de natureza territorial e relativa e independente da causa jurídica subjacente.
3. A competência, no caso, é territorial, logo, não poderia o Magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência de ofício. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
4. Tratando-se de competência relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015.
5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.